Tribunal: TJDFT
Processo: 0739301-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIVERGÊNCIA ACERCA DO SALDO NA CONTA DO PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar valores atualizados da conta Pasep. Recurso do autor visa à reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em virtude da complexidade da causa.

2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Preliminar. Incompetência Absoluta. Complexidade. Necessidade de prova pericial. O art. 3o da Lei 9.099/95 dispõe que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. A necessidade de cálculos aritméticos e apuração de valores decorrentes de correção monetária, juros e encargos aplicados pelo réu na conta PASEP da autora, referente a períodos anteriores à Constituição Federal, demanda prova pericial. O procedimento da Lei n. 9.099/1995 não contempla a realização de diligência para instrução. Eventual cálculo técnico deve vir previamente acertado (art. 35 da Lei). Ademais, a sentença não pode ser ilíquida, de modo a permitir o cálculo de liquidação (art. 38, parágrafo único da Lei). Dessa forma, é de se reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais. Precedentes: (Acórdão 1167939, 07065481920198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 15/5/2019.); (Acórdão 1287508, 07181766820208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 13/10/2020.). A apuração do valor atualizado e acrescido dos rendimentos legais do PIS/PASEP exige a incidência de diversos índices, como ORTN, OTN, IPC, BTN, TR e TJLP, conforme a legislação aplicável à espécie (Leis Complementares n. 7; 8; 26, Dec-Leis 2.445/88; Leis n. 7730/89, 7.959/89, 7764/89, 8177/91; 9365/96, além de diversas Resoluções do BACEN). Ademais, a necessidade de produção de provas está sujeita ao prudente arbítrio do juiz, notadamente quando a causa apresenta complexidade. Neste quadro, não é possível solucionar a causa sem perícia. Incompetência dos Juizados Especiais para o processamento e julgamento da causa. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito mantida pelos seus próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.

W